Tribunal: TJES
Processo: 5001588-03.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001588-03.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON LINCON LICHTENSTEIN MATHEUS
RECORRIDO: EXPRESSO ARACRUZ LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de fase de Cumprimento de Sentença, reiniciada pela parte credora em 13.09.2023. A parte exequente pretende a execução de título judicial transitado em julgado em 16.03.2016, que tramitou em autos físicos junto ao sistema Ejud. Verifica-se que a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, nos autos de origem, no dia 11.03.2016, sendo o pedido recebido em 07.07.2016, com a intimação da parte devedora para pagamento do débito. No curso do cumprimento de sentença foram promovidos diversos atos exequendos como, tentativa de penhora pelo sistema Sisbajud, Renajud, Infojud, mandado de penhora in loco, penhora de valor junto ao Ente Municipal, gestor do convênio de transporte público, restando todas as diligências infrutíferas, e, em virtude da ausência de localização de bens passíveis de penhora fora promovido o arquivamento do feito em 21.09.2018. A parte exequente, em 13.09.2023, apresentou novo pedido de cumprimento de sentença no Sistema Ejud, o qual não foi analisado pelo Juízo, diante da necessidade de apresentação dos requerimentos no sistema Pje, em obediência ao art. 1º, §1º, III, do ato normativo nº 89/2020. Em razão do teor do despacho promovido pelo Juízo nos autos originais, a parte exequente apresentou requerimento no Pje em 06.03.2024, dando origem ao presente cumprimento.

O magistrado
a quo
entendeu por imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tendo em vista o decurso de prazo superior a três anos entre o arquivamento do feito e a manifestação da parte exequente para novo pedido de cumprimento de sentença, operando-se a prescrição intercorrente. Em razão disso, julgou extinta a fase de cumprimento de sentença
,
na forma do art. 924, V do CPC.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado, visando a nulidade da sentença, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente ou em razão de sua não intimação para se manifestar sobre a prescrição.

Foi apresentada contrarrazões pugnando a manutenção da sentença extintiva.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente cumprimento de sentença é fundado em título judicial, firmado nos autos de 0008173-11.2014.8.08.0006, sendo a ação de origem de cunho indenizatório por danos morais (Responsabilidade Civil), referente a acidente de trânsito sofrido pelo autor em 13.10.2014. O processo foi arquivado em 21.09.2018, por ausência de localização de bens penhoráveis.

Como bem destacado pela magistrada
a quo
,
" no momento que o credor apresentou novo pedido de cumprimento de sentença já havia decorrido o prazo prescricional da pretensão, que é de três anos (art. 206, § 3º, V, do CC), em virtude da ação de conhecimento ser de responsabilidade civil, incidindo o disposto na Súmula 150 do STF".

Ao contrário do que alega o recorrente, em sede do juizado especial, não é necessária sua intimação para se reconhecer a prescrição intercorrente quando representado por advogado durante a fase de cumprimento de sentença. Além disso, como bem registrado,
"não se aplica a hipótese, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, suscitada pelo juízo a quo, que dispõe: “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano".
Portanto, o rito da lei 9099/95 é imperativo ao determinar que não encontrando bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto.

Logo, resta o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tendo em vista o decurso de prazo superior a três anos entre o arquivamento do feito e a manifestação da parte exequente para novo pedido de cumprimento de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos seus próprios termos. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)